Tribunal: STF
Processo: ARE 1488045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR FALTA DE TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - TLL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.



    CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TESE ARREDADA. MOTIVAÇÃO IRRELEVANTE. PREFACIAL AFASTADA.



    AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO COBRADO. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS, QUE COMPROVA QUE O EMBARGANTE EXERCEU ATIVIDADE NO IMÓVEL QUE ENSEJOU A DÍVIDA EXIGIDA, NO ANO DO SEU FATO GERADOR (2001). EVENTUAL SUBLOCAÇÃO DO BEM, QUE NÃO EXIME O EMBARGANTE DA RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. SUBLOCATÁRIO QUE RESPONDE SUBSIDIARIAMENTE AO LOCADOR, QUANDO ESTE FOR DEMANDADO. EXEGESE DO ARTIGO 16 DA LEI N. 8.245/1991. ATO ADMINISTRATIVO QUE, ADEMAIS, POSSUI PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, COMPETINDO AO DEVEDOR COMPROVAR EVENTUAL VÍCIO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. DECISUM MANTIDO QUANTO AO PONTO.



    REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, COM BASE NO ARTIGO 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO RECHAÇADO. DISPOSITIVO LEGAL QUE VEDA A UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. CASO DOS AUTOS, EM QUE HÁ COBRANÇA DE MULTA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SEM O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - TLL.



    APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. INDEFERIMENTO. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021, QUE DIZ RESPEITO ÀS CONDENAÇÕES ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA.



    APELO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1° E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EXCLUSIVAMENTE FIXADOS EM BENEFÍCIO DO PROCURADOR DO EMBARGADO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem atribuição de efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente